Tribunal: TJBA
Processo: 8101555-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
·
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

·
·
Primeira Câmara Cível
·

Processo
:
·
APELAÇÃO CÍVEL n.
·
8101555-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
·
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SHEILA SILVA BRANDAO

Advogado(s)
:
·
SIMONE DOS SANTOS SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
·

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NÃO CABIMENTO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. FIXAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO NO 30º DIA APÓS O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Segurada visando ao restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), cessado administrativamente em 29/02/2020. A autora alega que permaneceu incapacitada para suas atividades laborais habituais, em razão de patologias na coluna vertebral (CID M51, M54, M54.2 e M41). O juízo de origem reconheceu a existência de incapacidade temporária e fixou o benefício por 30 dias a partir da data da perícia judicial. A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade de conversão benefício por incapacidade temporária por acidente de trabalho em benefício por incapacidade temporária por acidente de trabalho, a fixação do termo inicial do benefício e a data de sua cessação (DCB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se é possível converter benefício por incapacidade temporária por acidente de trabalho em benefício por incapacidade permanente; (ii) definir se é cabível o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária com efeitos retroativos à data da cessação administrativa do benefício; (ii) determinar se a data de cessação (DCB) deve ser fixada no prazo de 30 dias após o cumprimento da decisão judicial, conforme o Tema 246 da TNU e o art. 10, §1º, da Portaria Conjunta INSS/PFE nº 02/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 59 da Lei nº 8.213/91 garante o auxílio-doença ao segurado incapacitado temporariamente para o trabalho, desde que cumprido o período de carência, quando exigido.

4 - O laudo pericial judicial atesta que a segurada apresenta incapacidade temporária para o exercício de suas atividades como auxiliar de serviços gerais, com prazo estimado de recuperação de 30 dias a partir da data da perícia. Portanto, não há que se falar em conversão em benefício por incapacidade permanente.

5 - A perícia judicial é meio técnico adequado para aferição da incapacidade laboral, devendo prevalecer quando não houver elementos probatórios que a infirmem, nos termos da jurisprudência consolidada.

6 - Em casos de restabelecimento de benefício, presume-se a continuidade da incapacidade desde a cessação indevida, sendo a DIB fixada no dia seguinte ao cancelamento administrativo.

7 - Aplica-se ao caso o Tema n. 246 da TNU e a Portaria Conjunta INSS/PFE nº 02/2020, art. 10, §1º, que assegura ao segurado o direito de requerer prorrogação administrativa do benefício quando a DCB já estiver vencida no momento da implantação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - O restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária deve retroagir à data da cessação indevida do benefício, quando comprovada a continuidade da incapacidade.

2 - A data de cessação do auxílio por incapacidade temporária deve ser fixada no 30º dia após o cumprimento da decisão judicial, quando o prazo estimado na perícia já se encontrar vencido, conforme o Tema 246 da TNU e o art. 10, §1º, da Portaria Conjunta INSS/PFE nº 02/2020.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 60, §§ 8º e 9º; Decreto nº 3.048/99, arts. 71 e 78; Portaria Conjunta INSS/PFE nº 02/2020, art. 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
- TRF-1, AC 10034025320184019999, Rel. Des. Fed. Jamil Rosa de Jesus Oliveira, j. 19/08/2020;
- TJ-GO, Ap. 03940872720138090151, Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo, j. 09/07/2018;
TNU, Tema 246;
- TJ-BA, Ap. 0010489-42.2013.8.05.0191, Rel. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 10/10/2024;
- TJ-BA, Ap. 8010246-91.2019.8.05.0080, Rel. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 28/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº 8101555-71.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como apelante
SHEILA SILVA BRANDÃO
e como apelado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
INTERPOSTA, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA